Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO FERREIRA - CPF: 206.633.401-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002501-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
: JOSE BENEDITO FERREIR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –

DEFERIMENTO

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO

– DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM

NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO
– RISCO DE
DÉFICIT
NEUROLÓGICO –

MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO– RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar
tratamento neurocirúrgico indicado -
devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo
, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado
diagnosticado com
Neoplasia Malígna Encéfalo
com risco de
déficit
neurológico.

Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a
astreinte
, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
proposta por
JOSE BENEDITO FERREIRA
, deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida autorizasse a realização do tratamento neurocirúrgico -
devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo
- conforme requerimento médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,0 (mil reais), limitada à 20 dias-multa, nos termos do artigo 537 do CPC/15.

Em síntese, sustenta que não restarem demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC/15, pois não houve desídia ou negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento, sendo a autorização liberada após análise de auditoria médica.

Assevera que apesar da alegação de demora na autorização, o agravado encontrava-se internado e assistido pelos médicos.

No mais, insurge-se quanto à aplicação da multa cominatória, alegando que foi arbitrada em valor desproporcional e com prazo para cumprimento exíguo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID

34994493).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 36283987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré por meio do contrato n. 0 865 000183908400 0, e encontra-se internado no Hospital São Mateus em Cuiabá/MT, recebendo os cuidados médicos e hospitalares em razão do diagnóstico de CID 10 – C71 –
Neoplasia Maligna do Encéfalo
.

Consta que, em 14/01/2020, foi solicitada uma cirurgia neurológica devido a lesão expansiva parietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, conforme orientação médica.

Diante da demora da requerida em autorizar o procedimento, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

De início, convém registrar que não se discute aqui se houve ou não negativa de procedimento cirúrgico pela recorrente, mas apenas se houve demora na sua autorização.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, apesar dos argumentos da agravante, escorreita a decisão singular que concedeu a medida de urgência, pois presentes os requisitos necessários para tanto.

O recorrido demonstrou ser beneficiário do plano de saúde bem como que se encontra "
INTERNADO NO HSM COM HISTÓRIA DE CEFALEIA DE CARÁTER PROGRESSIVO NOS ÚLTIMOS DIAS A CT E A RM DE CRÂNIO REVELARAM LESÕES EXPANSIVAS INTRACRANIANAS COM ACOMETIMENTO MENÍNGEO INCLUSIVE INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROCIRÚRGIC
O", conforme guia de solicitação médica constante no ID

28511422 dos autos de origem.

A urgência da intervenção cirúrgica também restou demonstrada, pois o médico que acompanha o caso, Dr. Luciano Ricardo França da Silva, neurocirurgião (CRM - 4741/MT), ressaltou que "
o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, devido aos riscos de déficit neurológic
o" (ID 28511425 dos autos de origem).

Por outro lado, a própria agravante confessa que o pedido foi recebido em caráter de urgência em 17/01/2020, sendo o procedimento autorizado parcialmente em 22/01/2020 e, somente em
28/01/2020
, após auditoria médica, ou seja,
após 14 dias da solicitação
(realizada em 14/01/2020 - ID 28511422 dos autos de origem), é que houve a autorização médica.

Assim, ao contrário do que alega o recorrente, é possível verificar, ao menos nesta fase de cognição sumária, que houve demora para autorização do procedimento cirúrgico, mormente ao se levar em consideração que o paciente foi diagnosticado com
Neoplasia Malígna Encéfalo
, sendo reforçado pelo médico responsável o risco de
déficit
neurológico.

Neste particular, insta salientar que o fato de o agravado estar internado sob os cuidados médicos não diminui a gravidade do caso, ao contrário, apenas reforça a urgência da medida, pois caso contrário aguardaria o paciente a autorização do procedimento em sua residência.

Logo, demonstrado pelo agravado os requisitos do artigo 300 do CPC/15, a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

No tocante à multa cominatória, também não prospera a pretensão recursal.

Ora, é cediço que a multa cominatória tem como função compelir o cumprimento da obrigação, sendo imprescindível a sua fixação para hipótese dos autos, tendo em vista que envolve o direito à saúde do agravado.

Por esses motivos, também não se verifica a desproporcionalidade do valor arbitrado (R$ 1.000,00) ou do prazo estipulado (24 horas), diante da urgência do caso e ao fato de que o beneficiário do plano de saúde já estava aguardando a liberação do procedimento cirúrgico há 10 (dez) dias.

Ademais, não se pode olvidar que a incidência da
astreinte
somente ocorrerá na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Logo, não merece reparos a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020